Tribunal: TJBA
Processo: 8040414-20.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8040414-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: JOSE IVAN BATISTA

Advogado(s)
:
ANGELO RAMOS PEREIRA

REU: REAL QUALITY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO HÁBIL DE TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8040414-20.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE IVAN BATISTA e como embargadas REAL QUALITY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/Ba, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)